Tribunal: TCU
Processo: 007.416/2013-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1212/2022-TCU-Plenário Considerando que o Acórdão 929/2019-TCU-Plenário , anteriormente proferido no âmbito da tomada de contas especial que trata este processo, já havia afastado a responsabilidade do Sr. Williames Pimentel de Oliveira (XXX.341.442-XX), excluindo-o da relação processual; Considerando a constatação de erro material no Acórdão 864/2022-TCU-Plenário , caracterizado pela extensão de seus efeitos ao gestor, atribuindo-lhe responsabilidade já afastada por este colegiado; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU e no Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência do TCU, em: a) reconhecer a existência de erro material no Acórdão 864/2022-TCU-Plenário e, em consequência, tornar insubsistente o seu item 9.2; b) considerar prejudicados os embargos de declaração opostos pelo Sr. Williames Pimentel de Oliveira (XXX.341.442-XX); e c) encaminhar cópia desta deliberação ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 007.416/2013-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ágil Serviços Especiais Ltda (72.620.735/0001-29); Carlos Luiz Barroso Junior (XXX.644.741-XX); Eduardo Tarcísio Brito Targino (XXX.014.061-XX); Paulo Roberto de Albuquerque Garcia Coelho (XXX.092.461-XX); Williames Pimentel de Oliveira (XXX.341.442-XX). 1.2. Recorrente: Williames Pimentel de Oliveira (XXX.341.442-XX). 1.3. Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva (manifestação oral). 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo. 1.7. Unidade Técnica: não atuou. 1.8. Representação legal: Williames Pimentel de Oliveira (OAB/RO 2.694) e Tiago Ramos Pessoa (OAB/RO 10.566). 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.